Tribunal: TJES
Processo: 5021817-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021817-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO CANCELA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, deu provimento a recurso inominado para reconhecer a declaração de real condutor como prova suficiente para a transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito.

2.Os embargantes alegam contradição na decisão, sob o argumento de que trecho do voto do relator diverge da conclusão adotada pelo voto vencedor, pretendendo que se esclareça a validade da declaração do real condutor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, diante da divergência entre fundamentos expostos no voto vencido e a conclusão firmada pelo voto vencedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão, não abrangendo divergências entre voto vencido e voto vencedor.

6. O acórdão embargado foi claro ao acolher o voto divergente, que reconheceu a declaração do real condutor como prova idônea. A alegação dos embargantes traduz inconformismo com a tese jurídica adotada, não configurando contradição ou obscuridade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há contradição interna a justificar embargos de declaração quando o acórdão, por maioria, adota voto divergente, devendo prevalecer a fundamentação vencedora sobre o voto vencido”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5021817-63.2024.8.08.0012

EMBARGANTES: LEONARDO CANCELA DOS SANTOS e SCHEILA APARECIDA CANDEIA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, deu provimento a recurso inominado para reconhecer a declaração de real condutor como prova suficiente para a transferência da responsabilidade pelas infrações de trânsito.

2.Os embargantes alegam contradição na decisão, sob o argumento de que trecho do voto do relator diverge da conclusão adotada pelo voto vencedor, pretendendo que se esclareça a validade da declaração do real condutor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, diante da divergência entre fundamentos expostos no voto vencido e a conclusão firmada pelo voto vencedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna, verificada entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão, não abrangendo divergências entre voto vencido e voto vencedor.

6. O acórdão embargado foi claro ao acolher o voto divergente, que reconheceu a declaração do real condutor como prova idônea. A alegação dos embargantes traduz inconformismo com a tese jurídica adotada, não configurando contradição ou obscuridade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há contradição interna a justificar embargos de declaração quando o acórdão, por maioria, adota voto divergente, devendo prevalecer a fundamentação vencedora sobre o voto vencido”.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LEONARDO CANCELA DOS SANTOS
e
SCHEILA APARECIDA CANDEIAS,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15305964) que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante, nos termos do voto divergente desta magistrada.

Nas razões do recurso (ID 15313428), os embargantes aduzem que o acórdão incorreu em contradição, porquanto, em um dos trechos da fundamentação, consta que a mera declaração assinada pelas partes, apontando o real condutor do veículo, não serve como elemento de prova, o que vai de encontro à conclusão do voto pelo provimento do recurso. Requerem, ao final,
“(...) que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos para o fim de: sanar a dubiedade apontada no v. acórdão, esclarecendo que, apesar do trecho de fundamentação em sentido contrário, a decisão final desta Colenda Turma Recursal reconheceu a declaração de real condutor como prova suficiente para a transferência da responsabilidade pelas infrações (...)”
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, é caso de provimento parcial dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é
interna
, ou seja, aquela existente entre os fundamentos ou entre fundamento e dispositivo da própria decisão.
Divergências entre o julgado e os elementos externos aos autos, como provas ou argumentos recursais, não configuram contradição nos termos legais.

No caso dos autos, não se verifica a contradição apontada. Chamo a atenção dos embargantes para o fato de que a fundamentação do voto vencedor é a que deve prevalecer e, conforme certidão de ID 15305964, o resultado do julgamento foi:
“Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra. Walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes, gabinete 03, sendo acompanhada por Dr. Rafael”.

Desse modo, qualquer fundamentação em sentido contrário no voto do relator original não deve ser levada em consideração. Apenas para que não restem dúvidas, destaco os seguintes trechos do voto divergente vencedor (ID 15283982):

Indo diretamente ao ponto nodal da questão, entendo que a declaração assinada pelo real condutor, com firma reconhecida e assunção de responsabilidade pela infração (ID 14164249), constitui prova robusta que não pode ser desprezada. Tal documento evidencia a boa-fé e o interesse na solução da controvérsia, circunstância que não se pode desprezar ante a presunção de boa-fé que norteia os atos da vida civil.

Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido autoral, pois não se mostra razoável ou proporcional que a proprietária do veículo seja penalizada por uma infração praticada por terceiro.

(...)

Ademais, não prospera a alegação do recorrido, em contrarrazões (ID 14164269), de que a indicação do real condutor pela via judicial, após o decurso do prazo administrativo, implicaria um cenário de impunidade, haja vista ser um absoluto contra senso o pensar que referido prazo somente começa a transcorrer antes que o órgão competente tenha inequívoca ciência do efetivo responsável pelas infrações.

Reafirmo, portanto, meu posicionamento pela reforma da sentença. Este entendimento alinha-se a precedentes desta Turma Recursal, conforme já manifestei no julgamento dos Recursos Inominados nº 5000259-21.2024.8.08.0049 (julgado em 30/05/2024, de minha relatoria) e nº 5016289-46.2023.8.08.0024 (julgado em 15/05/2024).

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a pretensão autoral. Por conseguinte, determino que o requerido promova a transferência da pontuação decorrente dos autos de infração nºs VT00114761 e CR00048733 para o registro da CNH de LEONARDO CANCELA DOS SANTOS, efetivo infrator.

Portanto, não há contradição ou obscuridade na fundamentação. O que se verifica é o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.